Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715583-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENDEL LEDHIR DA COSTA MALINOSKY AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, MAXTER SOLUCOES FINANCEIRAS SIMPLES LIMITADA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, BUSINESS PROMOTORA EIRELI, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UENDEL LEDHIR DA COSTA MALINOSKY contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA, INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em desfavor do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e OUTROS: 1. Recebo a competência declinada em favor deste Juízo. 2. Os documentos coligidos aos autos após a decisão de ID n. 61936069 não são hábeis a comprovar a sua condição de hipossuficiência ali afastada, motivo pelo qual indefiro a benesse pretendida. 3. Ante o exposto, emende-se a petição inicial para: a) adequar o polo passivo, para constar apenas CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA e o , nos termos da decisão de ID n. 61936069; BANCO ITAU b) efetuar o recolhimento das custas iniciais. 4. Venha aos autos nova peça de ingresso, para assegurar aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 6. Tendo em vista a manifestação de ID n. 62960335, promova-se a retirada do sigilo dos documentos coligidos aos autos. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator